Tribunal: STF
Processo: HC 261423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus — HC 895.396/MS, nos termos da seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO.



    1. O fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritivas de direitos não autoriza a exclusão da pena acessória de perda do cargo público. Precedentes desta Corte.



    2. O pleito de absolvição é incompatível com a via eleita, por demandar profundo revolvimento do material fático-probatório, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, ficando mantida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa técnica alega, primeiro:



    [...] A condenação do paciente afronta o art. 155 do CPP e configura constrangimento ilegal, pois não há prova judicial válida de autoria: a versão de Diego foi retratada em juízo (Anexos 6-A, 6-B e 6-C), Zenóbio confirmou a falsidade da imputação em escritura pública e audiência judicial (Anexos 5-A, 5-B e 5-C), o PAD foi arquivado (Anexos 8 e 8-B) e as filmagens são inconclusivas (Anexos 9-A, 9-B e 9-C). Esse vício contamina o acórdão recorrido e autoriza a atuação corretiva desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 7-8).



    Em seguida, sustenta:



    A orientação jurisprudencial superveniente corrobora a tese defensiva: (i) a condenação do paciente não poderia subsistir, pois se ancora em prova inquisitorial retratada sob contraditório (Diego – Anexos 6-A, 6-B e 6-C; Zenóbio – Anexos 5-A, 5-B e 5-C); (ii) a pena acessória de perda do cargo público carece de fundamentação idônea, especialmente diante do arquivamento do PAD (Anexos 8-A e 8-B). Esses elementos fortalecem a necessidade de intervenção desta Corte para restaurar a legalidade (doc. 1, p. 9).



    Mais adiante, ressalta que:



    A pena acessória de perda do cargo público deve ser afastada, pois foi decretada sem motivação concreta, em contradição com provas judiciais favoráveis (Diego e Zenóbio), com o arquivamento do PAD (Anexos 8-A e 8-B), com o art. 92 do Código Penal e com a orientação jurisprudencial superveniente do STJ e do STF. Mantê-la implica violação aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). (Doc. 1, p. 11).



    Ainda, salienta:



    A dosimetria deve ser integralmente corrigida para afastar o bis in idem reconhecido pelo parecer ministerial (Anexo 10) e consolidar a pena do paciente no patamar mínimo legal, conforme parecer ministerial (1 ano e 11 meses). O pedido é subsidiário à absolvição, mas indispensável para assegurar proporcionalidade e individualização da pena, em respeito ao art. 5º, XLVI, da CF (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    1. Conhecimento e concessão da ordem para declarar a nulidade da condenação, reconhecendo a insuficiência probatória, uma vez que o decreto condenatório se apoia exclusivamente em declarações inquisitoriais retratadas sob contraditório (audiência de justificação de Diego nos autos da Execução Penal nº 0006728-10.2011.8.12.0019, fls. 176–178, mídia MP4 – Anexo 6-A, com transcrição literal – Anexo 6-B, e ficha disciplinar subsequente – Anexo 6-C), em violação ao art. 155 do CPP, corroboradas ainda pelas declarações de Zenóbio em fase inquisitorial (Anexo 5-A), em escritura pública (Anexo 5-B) e em audiência de justificação judicial (autos nº 0000685-52.2014.8.12.0019 – Anexo 5-C).



    2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja afastada a pena acessória de perda do cargo público, por ausência de fundamentação concreta (art. 92, parágrafo único, do CP), em consonância com o arquivamento do PAD (Anexos 8-A e 8-B) e com os precedentes supervenientes do STJ (HC 843.023/MG – Anexo 11-A e HC 127.900/AM – Anexo 11-B).



    3. Ainda subsidiariamente, que seja revista a dosimetria da pena para afastar o bis in idem identificado no parecer do MPF (Anexo 10), fixando-se a pena em 1 ano e 11 meses. Ressalta-se que o STJ já aplicou a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima (2/3), reduzindo a pena a 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa (Anexo 4), mas deixou de corrigir o vício na pena-base.



    4. Que seja deferida a medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos da perda do cargo público e da execução da pena até o julgamento final deste writ (conforme Tópico 6), evitando dano irreparável.



    5. Seja intimado o Ministério Público Federal para apresentar parecer, na forma regimental.



    6. Ao final, que seja concedida a ordem, com a expedição de comunicação imediata ao Tribunal de origem e à Vara de Execuções Penais, garantindo-se a plena restauração da legalidade (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a perda do cargo público então exercido pelo paciente:



    Com efeito, "a jurisprudência deste STJ entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). Sendo assim, o fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritivas de direitos não autoriza a exclusão da pena acessória de perda do cargo público, devidamente fundamentada nos seguintes termos (e-STJ fls. 456-457):



    Quanto a perda do cargo, o Código Penal estabelece no artigo 92, I, "a" que perderá o cargo público o servidor que tiver contra si aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com violação de dever para com a Administração Pública. Insofismável que um dos deveres do servidor público é o de agir com retidão e honestidade, sendo inconcebível manter no cargo o servidor público condenado por tráfico de drogas no interior do presídio. Nesse sentido o egrégio STJ no Agravo regimental em recurso especial 1195833/MS, que pontuou que: "(...) 3. A perda do cargo público, com fundamento no art. 92, I, a, do Código Penal, se aplica a todos os delitos praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, não se restringindo aos chamados crimes funcionais (arts. 312 a 327 do CP)."



    A efetivação da perda do cargo deverá ser realizada após o trânsito em julgado, em prestígio ao estado de inocência. Todavia, por ora, e em caráter liminar, a autoridade administrativa superior deverá providenciar sua alocação em outro departamento estatal onde não haja contato com presos, sob pena de responsabilidade. O cartório deverá expedir ofício nesse sentido conferindo prazo de 10 dias para a autoridade comprovar nos autos o cumprimento dessa determinação. Decorrido o prazo sem a prova do cumprimento voltem conclusos.



    Noutro giro, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que "o pleito de absolvição é incompatível com a via eleita, por demandar profundo revolvimento do material fático-probatório, tarefa para a qual não se presta a via eleita" (e-STJ fl. 689). Nada a prover em relação ao ponto, portanto.



    Todavia, assiste razão ao embargante no tocante à contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, o que deve ser corrigido.



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para manter a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (doc. 6, pp. 3-4 — grifei). 



    Efetivamente, não há ilegalidade na decisão que decreta a perda do cargo público como efeito da condenação criminal, com fundamento no art. 92, I, a, do Código Penal, o qual prevê tal sanção “quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública”, como se verifica na hipótese dos autos.



    Considerando o contexto da condenação, especialmente a natureza do crime e as atribuições do cargo — servidor público que se valeu da função para traficar drogas no interior de estabelecimento prisional —, entendo que a sanção de perda do cargo público revela-se proporcional, adequada e suficientemente justificada no caso concreto.



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que, ”ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da perda do cargo público como efeito da condenação, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado” (RHC 253.165 AgR/SP, Rel. Min, Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado.



    3. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 192.544 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2021 — grifei).



    Quanto à dosimetria da pena, verifico que não há ajustes a serem realizados. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder parcialmente a ordem, reduziu a exasperação da pena-base fixada em primeiro grau, de 1/5 para 1/6, estabelecendo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente reconhecida na sentença condenatória, uma vez que, “ao invés de dar exemplo de retidão e honestidade, contribuiu para a disseminação do crime, ainda mais em um ambiente onde o objetivo é exatamente o oposto” (doc. 3, p. 4).



    Na segunda fase, não houve alteração. Já na terceira etapa, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, agora na fração mínima de 1/6 — anteriormente fixada em 1/3 —, elevando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. No ponto, esclareço que a referida majorante não incidiu pelo fato de o réu ser agente público, mas sim porque o crime ocorreu no interior de estabelecimento prisional, hipótese expressamente prevista no referido dispositivo legal. A condição de agente público antes utilizada para aumentar a reprimenda nesta fase em 1/3, como visto, foi afastada. 



    Por fim, reconhecendo-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3, a pena definitiva foi fixada em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão.



    Como se observa, não há que se falar em bis in idem, uma vez que a culpabilidade do acusado — considerada a elevada reprovabilidade de sua conduta em razão da condição de agente público — foi valorada exclusivamente na primeira fase da dosimetria, sem reiteração do mesmo fundamento nas fases subsequentes.



     



    No que concerne ao pedido de absolvição, anoto que essa matéria não foi examinada no habeas corpus impetrado Superior Tribunal de Justiça, “por demandar profundo revolvimento do material fático-probatório, tarefa para a qual não se presta a via eleita” (doc. 6, p. 4).



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Por fim, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, como visto, não se fazem presentes no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



     



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator